Tribunal: TJES
Processo: 5005099-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005099-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ANA LUCIA FERREIRA CRISPIM GOMES

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. CONSUMO DE PESCADO SUPOSTAMENTE CONTAMINADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REGRA DE INSTRUÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DIABÓLICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BHP Billiton Brasil Ltda. contra decisão proferida em ação de indenização por responsabilidade civil decorrente do desastre ambiental de Mariana, que, ao integrar decisão saneadora, rejeitou alegação de advocacia predatória, indeferiu pedido de suspensão do processo e redistribuiu o ônus da prova em favor da consumidora. A agravante sustenta a inadequação da inversão probatória, alegando ausência dos requisitos legais, imposição de prova negativa e insuficiência da fundamentação baseada na hipossuficiência técnica da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a redistribuição do ônus da prova, em demanda indenizatória decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora, bem como se a medida implica indevida imposição de prova negativa à parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de instrução e deve ser determinada em momento que assegure à parte onerada a efetiva oportunidade de produzir as provas necessárias à sua defesa.

A hipossuficiência do consumidor não se restringe ao aspecto econômico, abrangendo também a dificuldade técnica ou informacional para obtenção e produção de provas indispensáveis à demonstração de seu direito.

A aferição da existência de contaminação por metais pesados, da origem da contaminação e de sua eventual relação com o rompimento da barragem envolve matéria de elevada complexidade técnica, cuja elucidação demanda conhecimentos especializados e acesso a informações mais facilmente disponíveis às empresas responsáveis pelo empreendimento.

As rés, por serem responsáveis pelo empreendimento que deu causa ao desastre ambiental, possuem melhores condições técnicas, científicas e informacionais para demonstrar a segurança dos pescados da região ou a inexistência de vínculo causal entre os danos alegados e o evento danoso.

A determinação de que as demandadas demonstrem a ausência de contaminação ou de nexo causal não configura imposição de prova diabólica, pois o encargo pode ser cumprido mediante a produção de laudos, estudos ambientais e análises técnicas aptas a demonstrar a adequação dos níveis de contaminação ou a existência de causas diversas para os danos alegados.

A decisão recorrida observa o equilíbrio processual ao manter com a autora o ônus de comprovar o consumo de pescado oriundo da região afetada, a efetiva ocorrência de danos à sua saúde e os prejuízos materiais alegados.

A verossimilhança das alegações encontra respaldo em laudos apresentados pela autora que indicam possível contaminação dos pescados examinados, circunstância reforçada pela notoriedade do desastre ambiental de Mariana.

Ausente demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade na redistribuição do ônus probatório, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e pode ser determinada quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

A hipossuficiência técnica do consumidor justifica a redistribuição do ônus probatório em demandas que envolvem questões científicas ou ambientais de elevada complexidade.

A atribuição à parte ré do encargo de demonstrar a segurança de produtos ou a inexistência de nexo causal não configura prova diabólica quando o fato pode ser comprovado por estudos, laudos e informações sob sua esfera de acesso.

A redistribuição dinâmica do ônus da prova deve observar a aptidão de cada parte para produzir os elementos probatórios necessários à elucidação da controvérsia.

A apresentação de elementos técnicos que indiquem possível contaminação, aliada à notoriedade do evento danoso, é suficiente para caracterizar a verossimilhança das alegações do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, parte final.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.06.2021, DJe 22.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005099-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BHP BILLITON BRASIL LTDA

AGRAVADA:
ANA LUCIA FERREIRA CRISPIM GOMES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
contra a decisão (ID 13027923) que, nos autos da
ação de indenização por responsabilidade civil
ajuizada por
ANA LUCIA FERREIRA CRISPIM GOMES
, ao acolher embargos de declaração, integrou a decisão saneadora para: (i) rejeitar a alegação de advocacia predatória; (ii) indeferir o pedido de suspensão do feito; e (iii) redistribuir o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (ID 13027918), a agravante sustenta, em síntese, o descabimento da inversão do ônus probatório, aduzindo que a decisão lhe impôs a produção de prova de fato negativo, qual seja, de que o pescado da região não estaria contaminado e de que não haveria nexo causal.

Argumenta, ainda, a ausência dos requisitos legais para a medida, porquanto a agravada não teria demonstrado a verossimilhança de suas alegações, tampouco a impossibilidade ou excessiva dificuldade de produzir as provas constitutivas de seu direito, tanto que requereu a expedição de ofícios para tal fim.

Por fim, assevera que a fundamentação baseada na "hipossuficiência técnica da parte autora" e na "complexidade da matéria" é insuficiente para justificar a inversão.

Pois bem.

Após análise dos autos, tenho que a irresignação não comporta acolhimento.

A questão central cinge-se a verificar a correção da decisão que redistribuiu o ônus probatório em demanda indenizatória decorrente do desastre ambiental de Mariana, com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica da consumidora.

O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência
"no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas"
(REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Ademais, a inversão do ônus da prova é uma prerrogativa do julgador, inserida no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII, CDC).

Cumpre ressaltar que a análise da hipossuficiência não se atém exclusivamente ao aspecto econômico-financeiro, mas também se verifica quando ao consumidor faltam meios técnicos para ter acesso à prova que se pretende produzir.

Na hipótese, a agravada imputa à recorrente e aos demais litisconsortes a responsabilidade por danos decorrentes do consumo de pescado supostamente contaminado em consequência do rompimento da barragem de Fundão.

A decisão recorrida assim impôs:

a) Caberá à parte autora comprovar
:

a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado;

a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios.

b)
Caberá às rés comprovar
:

b.1. Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais;

b.2. Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão;

b.3. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL.

A aferição da presença de metais pesados em níveis nocivos à saúde e a demonstração de sua origem e dispersão ao longo da bacia hidrográfica do Rio Doce até o litoral de Aracruz/ES constituem matéria de notória complexidade técnica.

É patente que a recorrente, juntamente com as demais requeridas, por serem as responsáveis pelo empreendimento que deu causa ao desastre, possuem melhores condições técnicas, informacionais e financeiras de demonstrar que os danos apontados pela consumidora não estão relacionados ao evento e que não há contaminação nos pescados da região.

Em que pese a redação utilizada pelo Juízo de origem, a determinação de que as demandadas comprovem que o pescado
"não foi contaminado"
ou que
"não há nexo causal"
não configura, na essência, a imposição de uma prova negativa ou diabólica. A análise deve ser feita por outro ângulo, no qual a agravante passa a ter o ônus de comprovar, de forma positiva, que o pescado da região se encontra dentro dos níveis adequados e seguros para o consumo, ou que outra pode ser a causa de uma eventual contaminação. Tal prova é factível por meio de laudos, estudos e análises técnicas, das quais as requeridas certamente dispõem ou têm maior facilidade de obter.

Depreendo, outrossim, que a decisão agravada foi proporcional e equilibrada, pois impôs à consumidora a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a comprovação de que efetivamente consumiu pescado oriundo da região, de que sofreu danos concretos e do prejuízo material alegado.

Por fim, a verossimilhança dos fatos alegados, requisito para a inversão, encontra-se presente.

A recorrida colacionou, junto à exordial, laudos que indicam uma possível contaminação dos pescados analisados (IDs 34916538, 34916539, 34916540), o que, somado à notoriedade do desastre ambiental de proporções catastróficas, confere plausibilidade à sua pretensão.

Deste modo, ausente a probabilidade do direito invocado pela recorrente, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005099-90.2025.8.08.0000

V O T O - V I S T A

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à distribuição do ônus da prova em demanda indenizatória individual decorrente do desastre ambiental de Mariana.

A matéria cinge-se à verificação da correção da aplicação da inversão do ônus probatório com base no Código de Defesa do Consumidor.

Após analisar os autos, adotando as razões de decidir do voto proferido pelo eminente Relator, Des. Fábio Brasil Nery, concluo que a distribuição do ônus determinada pelo Juízo
a quo
revela-se equilibrada e proporcional, uma vez que mantém sob o encargo da agravada a comprovação de fatos que estão em sua esfera de controle, tais como o consumo efetivo de pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem e os danos à sua integridade física, além dos danos materiais que alega ter sofrido.

Por outro lado, a transferência do ônus quanto aos níveis de contaminação e ao nexo de causalidade recai sobre a agravante e às demais rés, que possuem maior capacidade técnica, informacional e financeira para promover estudos na área impactada.

Insta salientar que a exigência de que a agravante demonstre a regularidade ambiental do pescado não configura imposição de produção de prova negativa ou diabólica, conforme bem destacado pelo eminente Relator, na medida em que “
trata-se, em verdade, da exigência de comprovação de fatos positivos, ou seja, de que o pescado da região encontra-se dentro dos níveis adequados de consumo ou que outra pode ser a causa de eventual contaminação
”.

A propósito,
mutatis mutandis
, esta c. 2ª Câmara Cível firmou entendimento de que “
ao caso em análise, é cabível a inversão do ônus da prova em relação à extensão do desastre ambiental e à contaminação do imóvel do autor, considerando que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para produzir os elementos probatórios necessários. Não há que se falar em prova impossível (prova diabólica), uma vez que a agravante pode demonstrar as condições do imóvel e a eventual inexistência de contaminação ou danos ambientais. Cabe ao autor apresentar prova mínima quanto à sua condição de pequeno agricultor e aos danos morais alegados, de modo a não impor à parte agravante o encargo de provar fatos relacionados exclusivamente ao cotidiano e à vida privada do demandante
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5009821-07.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.02.2025).

Posto isso,
acompanho
integralmente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, para conhecer do recurso e a ele
negar provimento
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Após a prolação do judicioso voto pelo douto Relator, Desembargador Fabio Brasil Nery, e do voto-vista da eminente Desembargadora Heloisa Cariello, pedi vista dos autos para uma análise detida da matéria.

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BHP
Billiton

Brasil Ltda
. contra decisão que determinou a inversão parcial do ônus da prova em ação indenizatória individual relacionada ao desastre ambiental de Mariana.

O eminente Relator, acompanhado pela culta Desembargadora Heloisa Cariello, negou provimento ao recurso.

Após percuciente análise
, hei por bem
inaugurar divergência
,
conforme passo a explanar
.

Com efeito, a inversão do ônus da prova com fundamento inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, dentre outros, o requisito da
verossimilhança das alegações
da parte autora.

A inversão probatória não é mecanismo automático, mas ferramenta de equidade que demanda suporte fático minimamente coerente, o que parece ausente no caso em exame.

Exigir a demonstração da inveracidade de alegação fática que a própria parte autora se encarregou de tornar dúbia e contraditória representa, ao menos nesta análise prefacial, desproporcionalidade manifesta, onerando em demasia o polo passivo.

Nesse diapasão, a tese recursal de que a matéria probatória deveria ser regida pela regra geral do art. 373 do CPC, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito, ganha especial relevo e confere ao recurso a necessária probabilidade de provimento.

A propósito, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3 . É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora
e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MERCADORIA – VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O recolhimento em dobro do preparo recursal pela primeira apelante se deu intempestivamente, razão pela qual seu recurso não deve ser conhecido, ante a deserção ( CPC, art. 1 .007, § 4º); 2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 3. A primeira apelante demonstrou que adquiriu, da segunda apelante, diversos produtos para revenda, vinculados a 6 (seis) boletos, totalizando uma compra de R$ 37 .614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica; 4. Alega a primeira apelante, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda;
5. Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria . Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte: “Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido.
Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega”; 6. Como a segunda apelante não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou “pacta sunt servanda” . Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a primeira apelante o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil; 7. Recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA não conhecido. Recurso de AMBEV S.A. conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008420-55 .2017.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No caso, não restou demonstrada a excessiva dificuldade da agravada em cumprir o encargo probatório inicial.

Como bem destacado nas razões recursais, a própria autora indicou como pretendia provar a suposta contaminação, requerendo a expedição de ofícios a órgãos municipais, estaduais e federais para obtenção de informações e prontuários médicos.

Dessa forma, se a parte dispõe de meios para indicar a fonte da prova e os mecanismos de obtenção por via judicial, não se sustenta o fundamento de hipossuficiência técnica para justificar a inversão do ônus.

O conhecimento técnico para atestar a contaminação pode ser provocado por especialistas a pedido da própria parte ou mediante perícia judicial, não sendo encargo exclusivo das rés.

Ademais, ao determinar que as rés comprovem que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação, o juízo de origem acaba por impor a produção de prova negativa (prova diabólica), o que é vedado pelo sistema processual vigente.

Imputar às demandadas o ônus de provar a inexistência de danos ou de contaminação generalizada no litoral de Aracruz cria situação de desequilíbrio processual, onerando excessivamente apenas um dos polos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
inauguro divergência

para

dar
provimento ao recurso
.

É como voto.